Tribunal: STF
Processo: RE 241619
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: - ICMS. Correção monetária. UFESP. Alegação e
ofensa ao artigo 22, VI, da Constituição.
- O Plenário desta Corte, ao terminar o julgamento do RE
183.907, firmou o entendimento de que as unidades federadas, embora
sejam incompetentes para a fixação de índices de correção monetária
de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim, podem proceder à atualização apenas parcial de
seus créditos fiscais por não estarem impedidas de conceder
incentivos fiscais, que a tanto vale a renúncia à correção monetária
plena.  Portanto, há ilegitimidade apenas no que exceder ao índice
vigente ao tempo para a correção dos débitos tributários federais.
Dessa orientação divergiu em parte o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.